Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora fez pedido para que houvesse reconhecimento judicial ao direito ao reajuste salarial decorrente da Lei no 5.008/12, no montante correspondente à GATA, assegurada a diferença eventualmente obtida, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015, acrescido, ainda, dos reflexos legais, das parcelas vincendas e vencidas durante o curso processual, cujos pedidos foram julgados procedentes. O Distrito Federal apresentou recurso inominado.

2. Versam os autos sobre o Tema 864, com repercussão geral reconhecida, tendo o Supremo Tribunal Federal fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Por esta razão, deu-se provimento ao recurso inominado interposto pelo DF.

3. Inconformada, a parte autora apresentou a petição de ID n. 17037227, requerendo a suspensão do curso do processo em razão do IRDR no 0712002-91.2020.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujos pedidos foram indeferidos, conforme decisão de ID n. 18888235.

4. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração arguindo, em resumo, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da decisão do STF no RE 905357. No mérito, aduziu ser o acórdão omisso porque decidiu-se afastar a tese de que a implementação da última parcela do reajuste não poderia ser efetivada ante a falta de dotação orçamentária, incorrendo em violação ao preceito constitucional previsto no art. 169, §1o, I, da CF, além da violação aos arts. 15,16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O ente distrital apresentou questões já apreciadas em seu favor no acórdão proferido nos autos, não atacando a decisão de ID n. 18888235, que, como dito, indeferiu o pedido do autor para a suspensão do curso dos autos em razão do IRDR no 0712002-91.2020.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência

7. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada nos embargos de declaração, estes não merecem ser conhecidos.

8. Embargos não conhecidos.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.